Tribunal: TJDFT
Processo: 0719056-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719056-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR AGRAVADO: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo aos Agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifestem acerca da inexistência conteúdo decisório do ato judicial ataco quanto à gratuidade de Justiça e quanto às teses deduzidas na Exceção de Pré-executividade, uma vez que a decisão de ID Num. 93705594 do Feito originário, veiculou, unicamente, o indeferimento do pleito de intervenção do Ministério Público na demanda. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador